Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-76.2025.8.11.0032
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000760-76.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0332-38 (RECORRENTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ROMUALDO DA SILVA - CPF: 243.597.267-91 (RECORRIDO), MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - CPF: 396.105.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela gestora de banco de dados contra sentença que a condenou, solidariamente com a empresa credora, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito, realizada por meio da plataforma de negociação "Limpa Nome" oferecida pela própria recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da gestora de banco de dados que oferece plataforma on-line para negociação e pagamento de dívidas; (
ii
) a existência de responsabilidade civil solidária pela manutenção indevida da negativação, mesmo diante da ausência de comunicação da baixa pelo credor; e (
iii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gestora de banco de dados que disponibiliza e lucra com plataforma para negociação e pagamento de débitos integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder à ação, conforme a Teoria da Asserção e o princípio da responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

4. A atuação da recorrente ultrapassa a de mera arquivista de dados ao intermediar a quitação da dívida. A falha na comunicação entre os fornecedores para a exclusão da anotação no prazo legal configura vício do serviço, gerando responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento, não sendo a Súmula 548 do STJ uma excludente de responsabilidade perante o consumidor.

5. A manutenção indevida em cadastro de inadimplentes por mais de dois meses após a quitação, sendo a única anotação existente, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
). O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A gestora de banco de dados que oferece e promove plataforma digital para negociação e pagamento de dívidas integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com o credor pela manutenção indevida da negativação do consumidor, ainda que a falha decorra da ausência de comunicação da quitação pelo credor. 2. A manutenção de inscrição em cadastro restritivo de crédito por período superior a cinco dias úteis após a quitação integral do débito configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, afastada a incidência da Súmula 385/STJ quando não houver outras anotações legítimas preexistentes.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 43, § 3o; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 385; STJ, Súmula no 548; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 27/10/2015; STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 28/06/2011; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJ-DF, RI 0709421-43.2020.8.07.0020, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1000760-76.2025.8.11.0032

Origem
: Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente
: SERASA S.A.

Recorrido
s
: JOSE ROMUALDO DA SILVA
e OI S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE ROMUALDO DA SILVA ajuizou reclamação em face de SERASA S.A. e OI S.A. Noticiou que: a) possuía dois débitos com a empresa OI S.A., nos valores de R$ 110,37 e R$ 94,90; b) realizou a negociação e o pagamento de ambas as dívidas em 10
/
3
/
2025, por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome"; c) apesar da quitação, a restrição em seu nome permaneceu indevidamente nos cadastros da SERASA. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão definitiva das anotações e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante comprovou o pagamento dos débitos por meio da plataforma da própria SERASA; b) a manutenção da inscrição após a quitação configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar; c) a responsabilidade da SERASA é solidária, pois integra a cadeia de consumo ao oferecer a plataforma de negociação. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a quitação dos débitos; b)
determinar
a exclusão definitiva dos apontamentos no prazo de 5 dias; c)
condenar
solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada SERASA S.A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como um banco de dados, sendo da empresa credora (OI S.A.) a responsabilidade exclusiva de solicitar a baixa da inscrição; b) não praticou ato ilícito, uma vez que a atualização do sistema depende da comunicação do credor, o que não ocorreu no prazo legal; c) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento; d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a si; b) no mérito, julgar improcedentes os pedidos; c) alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
344447473), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No presente caso, a recorrente SERASA S.A. arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou apenas como intermediadora da negociação por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome", sendo a responsabilidade pela baixa da negativação exclusiva da credora OI S.A.

Contudo, ao oferecer a plataforma de negociação e auferir lucro com essa atividade, a SERASA S.A. se insere na cadeia de consumo. Para o consumidor, a negociação e o pagamento do débito ocorreram em ambiente virtual que leva o nome e a credibilidade da recorrente, aplicando-se, assim, a teoria da aparência.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, a discussão sobre qual das empresas falhou na comunicação para a baixa da negativação é matéria de mérito e não afasta a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A
parte
recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera gestora de banco de dados e que a responsabilidade pela baixa da inscrição seria exclusiva da credora OI S
.
A
.
, conforme a Súmula 548 do STJ.

Contudo, a sua atuação no caso concreto ultrapassou a de um simples arquivista. A
parte
recorrente disponibilizou e promoveu a plataforma “Serasa Limpa Nome”, por meio da qual o pagamento do débito foi negociado e efetivado, com a intermediação de sua empresa parceira
PagueVeloz
.

Desse modo, a recorrente SERASA integrou a cadeia de fornecimento, participando ativamente da relação de consumo que culminou no dano, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na comunicação entre os partícipes do negócio, que resultou na manutenção indevida da negativação, caracteriza vício do serviço pelo qual todos respondem solidariamente.

Ressalta-se que a Súmula 548 do STJ, ao atribuir ao credor a incumbência da exclusão, não isenta os demais participantes da cadeia de consumo de sua responsabilidade objetiva e solidária perante o consumidor lesado.

Neste sentido, a jurisprudência já se posicionou sobre a responsabilidade solidária da SERASA em casos envolvendo a plataforma "Limpa Nome":

“CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SERASA, QUE manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA, OU SEJA, NÃO FIGUROU COMO MERA ARQUIVISTA DE DADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6 e 14). (...) V. Não há de se falar em exclusão da responsabilidade do SERASA a partir do momento em que o SERASA LIMPA NOME manteve contato com o devedor e com ele firmou acordo (parcelamento da dívida), em prol da credora TELEFÔNICA. Ambas são solidariamente responsáveis por não terem procedido à respectiva exclusão da negativação. Nesse contexto fático, a recorrente (SERASA) não figuraria tão somente como arquivista de dados. (...) (TJ-DF 07094214320208070020 DF 0709421-43.2020 .8.07.0020, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Portanto, a recorrente SERASA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responde solidariamente pelos danos causados.

Manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1o, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)”

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e 5o do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que "
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula no 548).

De qualquer forma, a "
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
" (Súmula 323/STJ).

No caso concreto, o recorrido efetuou o pagamento integral do débito em 10/3/2025, conforme comprovantes juntados nos
IDs
/PJe2 344447405
e
344447406
, bem como detalhado nos
IDs
/PJe2 344447413
a
34444741
6
.

Entretanto, a restrição de crédito, comprovada pelo extrato
juntado no
ID/PJe2 344447404, foi mantida por período manifestamente superior ao prazo legal de cinco dias úteis (art. 43, § 3o, do CDC). A própria recorrente SERASA, em sua documentação (ID/PJe2 344447438, pág.
2
), informa que a exclusão da anotação ocorreu somente em 27/6/2025, após a determinação judicial em sede de liminar.

Dessa forma, a conduta das re
clama
das de manter a negativação por mais de dois meses após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Ademais, no extrato de
ID/PJe2 344447404
, observa-se que a negativação discutida é a única registrada em nome do recorrido, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e caracteriza o dano moral indenizável.

Portanto, configurado o ato ilícito e o dano moral, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026